Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716436-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO GOMES DE LEMOS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURÍCIO GOMES DE LEMOS FILHO contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dra Débora Cristina Santos Calaço, que, em sede de execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 71205764), o recorrente sustenta nulidade de citação, ao argumento de que “a citação foi recebida por terceiro estranho ao processo, que, pela assinatura não é possível identificar o nome, contudo, não resta dúvida que a citação é nula.” Defende a inexistência dos requisitos de certeza e exigibilidade do título exequendo, eis que “ao analisar a CDA (...) a Certidão não informa o período correto de apuração, com indicação precisa sobre a capitulação da suposta infração sob o qual se funda a dívida, gerando, assim, dúvida em relação à validade de sua constituição.” Diz que "a Exequente não apresentou, em nenhum momento, provas de que a Excipiente tenha sido notificada quanto a constituição do crédito tributário.” Aduz que “mesmo que, por mera hipótese, não seja cancelada a multa aplicada pelo Agente Fiscal, ainda assim merece ser reformado o lançamento fiscal, em função da aplicação da multa sobre as operações realizadas pela Agravante, considerando a sua manifesta contrariedade aos princípios constitucionais da razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco.” Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para acolher os argumentos suscitados na exceção de pré-executividade. Preparo recolhido (IDs 71231071 e 71231073). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo d. Juízo “a quo” sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo executado MAURICIO GOMES DE LEMOS FILHO. Em suma, o executado alega a nulidade de citação. Ademais, requereu o desbloqueio dos valores considerados impenhoráveis. Intimado para se manifestar, o Distrito Federal rechaçou o pleito. O pedido de desbloqueio foi apreciado na decisão de ID 180203529. É o breve relato. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). Em relação à alegação de nulidade de citação, verifica-se que não configura nulidade de citação o fato de o A.R. ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Lado outro, ao ingressar nos autos com a impugnação de ID 127001350, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. No que tange ao bloqueio de valores considerados ínfimos, destaca-se que deve ser observado o valor total bloqueado e, não, valores bloqueados isoladamente em uma conta bancária. Por tal motivo, REJEITO a exceção de pré-executividade. Transcorrido o prazo e ausente a oposição de embargos à execução, expeça-se alvará em favor do exequente. Intimem-se.” Corroborando o d. Juízo a quo, vale assentar que a exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. Embora ausente expressa previsão legal, admite-se ao executado submeter ao exame judicial a falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional. Consoante o enunciado da Súmula n. 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", sendo, nesse caso, dispensada a exigência de garantia da execução prevista no art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80). Assim, a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e; b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Por conseguinte, é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Na hipótese, no que se refere à citação, restou comprovado o envio do aviso de recebimento ao endereço do executado agravante, sendo irrelevante o fato de ter sido recebido por terceiro. Além disso, o comparecimento espontâneo aos autos afasta qualquer alegação de nulidade, nos termos do art. 239, §1o, do CPC e da jurisprudência do colendo STJ. Cumpre considerar, ainda, que a citação foi realizada no endereço cadastrado nos registros fiscais do DF, devendo ser considerada válida. Por sua vez, não se pode ignorar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade. De fato, o débito regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastado por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (Lei n. 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único). Da análise dos autos, constata-se que constam nas CDAs que instruem a inicial todos os dispositivos necessários para que a parte excipiente pudesse se defender por meio de embargos à época do lançamento dos créditos fiscais, e inscrição em dívida ativa. Portanto, sem razão quando afirma que os títulos executivos estão despidos de exigibilidade, certeza e liquidez. Assim, constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80. Os débitos foram regularmente inscritos, e, portanto, gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Dessa feita, conclui-se que não há nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Todos os requisitos dos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais estão presentes. Além disso, a parte excipiente conseguiu se defender satisfatoriamente do lançamento em questão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Afinal, o artigo 3o, caput, da Lei no 6.830/80 dispõe que: "A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez." Seu parágrafo único preconiza: "A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiros, a quem aproveite.”. Não foi apresentada prova inequívoca, a cargo da parte excipiente, para ilidir a presunção de certeza e liquidez que goza a inscrição. A certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, líquido, certo e exigível. Logo, não se constata prima facie vício concludente que inquine de nulidade o título executivo fiscal, encontrando-se, a princípio, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). Nessas circunstâncias, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator